Tribunal: STF
Processo: AI 858053
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Juizados especiais. Competência. Complexidade da prova. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 640.671/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da “competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.